Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736917-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS JOSE DE CAMPOS LIMA RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MULTIPLICIDADE DE BANCOS CREDORES. CONTRATOS SIMULTÂNEOS OU CONCOMITANTES. EXCESSO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AVERBAÇÃO DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS PELO ÓRGÃO PAGADOR. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. LEI No 1.046/1950. SERVIDOR PÚBLICO CAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO NO INTERESSE EXCLUSIVO DO DEVEDOR. 1. Nenhum desconto de prestação de empréstimo consignado poderá ser efetuado em folha de pagamento sem prévia averbação pelo órgão pagador. 2. Os contratos de empréstimo bancário com parcelas consignadas em folha de pagamento estão sujeitos, a princípio, ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário, fixado por lei. 3. Tendo havido a contratação de vários empréstimos, em diversos bancos, simultaneamente ou concomitantemente, ultrapassando-se, com o somatório das prestações, o limite consignável, mas obtendo-se, em todos eles, a averbação no órgão pagador, o Senador Federal, não cabe o decote do excesso em favor do devedor, funcionário público com elevado nível técnico e conhecedor das suas obrigações contratuais. 4. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso do BANCO SANTANDER S/A conhecido e provido. Recurso do BANCO BRADESCO S/A e do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 45, §§ 1o e 2o, incisos I e II, da Lei 8.112/1990, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, além do verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, porque os empréstimos consignados devem incidir sobre o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido, mesmo havendo contrato versando o contrário. Nesses sentidos, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de diversos julgados deste TJDFT, TJGO, TJRS e STJ. Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S/A. requer que a parte contrária seja condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB/DF 34.602). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 45, §§ 1o e 2o, incisos I e II, da Lei 8.112/1990, e 51, inciso IV, do CDC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação aos pedidos de condenação ao pagamento de custas e honorários, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB/DF 34.602). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015